Tribunal: TJSP
Processo: 0019930-04.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de desconstituição do julgado. Ação revisional que não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção do acréscimo na pena-base. Recidiva do peticionário que não pode ser tida como específica. Precedentes. Redução do quantum de aumento.

Ementa:

Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de desconstituição do julgado. Ação revisional que não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção do acréscimo na pena-base. Recidiva do peticionário que não pode ser tida como específica. Precedentes. Redução do quantum de aumento. Regime fechado inalterado. Pedido revisional parcialmente deferido.